Tribunal: STF
Processo: RE 1572784
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Georgia Almeida Pereira e outros 9 (nove) pensionistas de servidores da Universidade Federal do Ceará interpuseram recurso extraordinário (eDoc 414) em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região (eDoc 345) assim ementado (nos capítulos pertinentes à matéria impugnada): 



     



     ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. REAJUSTE DE 84,32%. VANTAGEM CONCEDIDA POR DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. SUPRESSÃO. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. NÃO CONFIGURAÇÃO. 



    (...).



    4. Superada tal questão, observa-se que a UFC ajuizou a Ação, alegando, em síntese, que o percentual de 84,32% (Plano Collor) - correspondente à recomposição da perda inflacionária pelo IPC do período de 15/02 a 16/03 de 1990, incidente sobre os vencimentos/proventos, vantagens, 13°, férias, FGTS e outras verbas que integram a remuneração dos beneficiários, o qual foi reconhecido por decisão transitada em julgado na Reclamação Trabalhista n° 0106600-65.1990.5.07.0005 - não deveria ser mantido, vez que "leis posteriores à formação da coisa julgada na aludida ação trabalhista, já na vigência do Regime Jurídico Único ou Estatutário, recompuseram essa perda inflacionária nos vencimentos/proventos dos promovidos, o que deve ter por consequência a absorção do referido percentual".



    (...).



    6. Porém, em 2019, o Sindicato representante do ora recorrente alegou, na 5ª Vara do Trabalho de Fortaleza/CE, que a UFC "estaria descumprimento determinação judicial transitada em julgado por ter 'desimplantado' o reajuste dos 84,32% (Plano Collor), reduzindo os vencimentos/proventos dos seus associados beneficiados pela coisa julgada da presente reclamação trabalhista. Embora não tivesse mais competência para determinar o pagamento da rubrica após a vigência do Regime Jurídico Único, o MM. Juízo da 5ª Vara do Trabalho determinou 'a imediata reimplantação do percentual de 84,32% nas mesmas condições existentes antes da desimplantação', sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia em caso de descumprimento". 



    (...).



    9. Feitas tais anotações, não há que se falar em violação à competência da Justiça do Trabalho, uma vez que o regime jurídico administrativo vigente à época do ajuizamento da ação determina a competência para o julgamento do caso. Nesse sentido, decidiu o STF que: “A competência para examinar a legalidade da supressão de vantagem pecuniária de servidor público federal já submetido aos ditames da Lei nº 8.112/90 é da Justiça Comum Federal, ainda que a referida vantagem tenha sido incorporada à sua remuneração por força de decisão judicial transitada em julgado proferida pela Justiça Laboral". 



    (...).



    10. O STF, inclusive, já se pronunciou quanto à competência da justiça comum para apreciar a demanda que tem por objeto a adequação de pagamento de parcela deferida por decisão judicial aos regimes remuneratórios vigentes após a mudança do vínculo celetista para o estatutário, por aplicação da metodologia de cálculo estabelecida no Acórdão TCU nº 2.161/2005, que é o caso dos autos. 



    Em suas razões, os recorrentes alegam violação aos arts. 5º, XXXVI, e 93, IX, da Constituição Federal.



     



    Sustentam inobservância dos julgamentos do Mandado de Segurança nº 26.086 e da Ação Rescisória nº 2.448, nos quais se decidiu não ser cabível a absorção da parcela de 84,32% aos servidores em situação paradigma; e asseveram competir à Justiça do Trabalho a apreciação de tal demanda, conforme já decidido na Reclamação 7.450/CE – daí havendo violação da coisa julgada.



    Asseveram que o juízo de piso, embora tenha reconhecido que, na Reclamação 7.450/CE, o STF delimitara que a obrigação de fazer decorrente do Processo n° 0106600-65.1990.5.07.0005 deveria ser discutida perante a justiça do Trabalho, surpreendentemente decidiu que a matéria de absorção não diria respeito a uma discussão de obrigação de fazer.



    Entende que o Tema de Repercussão Geral n° 494 do STF não se aplica ao caso em razão da coisa julgada formada no Mandado de Segurança n° 26.086.



     



     É o relatório. Decido.



     



    Reputo inadmissível o recurso extraordinário.



     



    Os recorrentes não se desincumbiram do ônus de preencher o requisito contido no art. 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil, c/c o art. 102, § 3º, da Constituição Federal, dada a carência de fundamentação apta a demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais suscitadas. Eis o fragmento da peça recursal por meio do qual pretenderam satisfazer a aludida condição de admissibilidade (eDoc 414):



    25. O presente recurso é interposto com espeque na alínea "a", do inciso III, do Art. 102 da CF/88, pelo que será oportunamente demonstrado, a seguir, que a decisão local não se utilizou de proficiente exegese, inobservando o disposto no art. 5°, XXXVI, o qual dispõe a respeito da proteção à coisa julgada, havendo ignorado decisões do próprio Supremo Tribunal Federal firmadas no caso concreto. 



    26. Cumpre atestar, ainda, a relevância dos fundamentos jurídicos submetido a esta Suprema Corte, de forma a demonstrar a repercussão geral da matéria ventilada no presente recurso. 



    27. Necessário se destacar desde já, entretanto, antes mesmo de se adentrar no mérito recursal, a alta relevância jurídica, econômica e social da presente demanda, a qual caracteriza a repercussão geral exigida para o conhecimento deste recurso extraordinário, em conformidade com o Art. 102, § 3°, CF/88. 



    28. Com efeito, as controvérsias jurídicas da presente demanda orbitam em torno da própria autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal, notadamente da insuscetibilidade de que as instâncias ordinárias as modifiquem para "adaptá-las" a novos entendimentos jurisprudenciais. 



    29. Conforme se demonstrará a seguir, os recorrentes não negam que os entendimentos jurisprudenciais acerca das matérias debatidas nos autos são, atualmente, desfavoráveis a suas pretensões. 



    30. O que eles discutem é que. NO CASO CONCRETO, o Supremo Tribunal Federal analisou ESPECIFICAMENTE as matérias discutidas de modo diverso às compreensões hoje prevalecentes, devendo tais decisões serem mantidas em respeito à coisa julgada. 



    31. Tem-se, portanto, repercussão geral advinda da extensão dos efeitos e autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, matéria jurídica relevante e que deve ser decidida por este Excelso Pretório.



    O atendimento àquela exigência se faz necessário até mesmo naquelas hipóteses de suposta repercussão geral presumida, conforme indicam os trechos de ementa a seguir transcritos:



     



    [...]



    1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em exame. Mesmo em caso de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso, é ônus do recorrente a demonstração da existência desse requisito. 



    [...]



    (ARE 1.102.846 AgR, ministro Edson Fachin)



    .......................................................................................................



    [...]



    1. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto.



    [...]



    (ARE 1.341.486 AgR, ministra Rosa Weber) 



    .......................................................................................................



    [...]



    I – Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, ainda que se trate de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso. 



    [...]



    (RE 1.339.918 AgR, ministro Ricardo Lewandowski) 



    Ainda que assim não fosse, melhor sorte não socorreria a irresignação.



     



    A invocação dos princípios constitucionais dos limites da coisa julgada, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, como na hipótese dos autos, foi considerada pelo Plenário destituída de repercussão geral (Tema 660), por envolver a matéria impugnada, em casos tais, violação à Constituição Federal de natureza meramente reflexa (ARE 748.371/RG, Ministro Gilmar Mendes):



    Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.



    Para além disso, a jurisprudência desta Corte é no sentido de que compete à Justiça comum o processamento de discussões envolvendo servidores e o Poder Público quando presente relação de caráter jurídico-administrativo, consoante se observa do que restou decidido no ARE 1.352.902 AgR, do qual transcrevo trecho do voto do Relator, ministro Dias Toffoli: 



    No caso em tela, o Tribunal de origem consignou a competência da Justiça Federal para processamento e julgamento do presente mandado de segurança, no qual se discute a legalidade da supressão de parcela que integra a remuneração de servidor público federal, ainda que decorrente de decisão judicial transitada em julgado no âmbito da Justiça do Trabalho. 



    Conforme assentado na decisão agravada, esse entendimento está alinhado com a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual compete à Justiça comum o processamento de causas que envolvam servidores e o poder público quando verificada a presença de relação de caráter jurídico-administrativo, o que afasta a argumentação trazida pela agravante acerca da competência da Justiça do Trabalho.



    Também nesse sentido, em casos fronteiriços: RE 1.468.948/CE e RE 1.502.253/CE, ambos de minha relatoria; RE 1.518.818/CE, ministro Flávio Dino; RE 1516039 / CE, ministro Luís Roberto Barroso (Presidente); RE 1.487.815/CE, ministro Alexandre de Moraes.



     



    Advirto que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço à tramitação dos feitos, incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (art. 5º do CPC); e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; e ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.6.2022. 



     



    Em face do exposto, não conheço do recurso extraordinário.



     



    Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 10% (dez por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º, bem assim eventual deferimento de gratuidade de justiça.



    Publique-se.



Brasília, 27 de outubro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente